Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-77.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. RESPONSABILIDADE ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. DÉBITO LOCATÍCIO DEMONSTRADO. IPTU/TLP. PROPORCIONALIDADE.
I. O termo final da responsabilidade do fiador coincide com a entrega das chaves do imóvel locado, salvo disposição contratual em contrário, nos termos do artigo 39 da Lei 8.245/1991.
II. Em conformidade com o contrato de locação e com os artigos 22, inciso VIII, e 23, inciso VIII, da Lei 8.245/1991, o locatário responde pelo pagamento do IPTU/TLP e das tarifas de água e energia elétrica.
III. Em se tratando de locação de parte do imóvel, o locatário responde proporcionalmente pelo IPTU/TLP.
IV. Apelação parcialmente provida.